Tribunal: STF
Processo: ARE 1577224
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Roubo e furto. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ofensa reflexa à constituição federal. Súmula 279/stf. Agravo regimental desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 13, V, c, do RISTF, por considerar configurada ofensa reflexa à Constituição Federal e incidir a Súmula 279/STF. A parte agravante sustenta, em síntese, que a análise da controvérsia independe de exame de matéria infraconstitucional ou do conjunto fático-probatório, reiterando os fundamentos do recurso extraordinário, notadamente: (i) ausência de justa causa para abordagem policial; (ii) ilegalidade no reconhecimento pessoal; (iii) existência de erro material na denúncia; (iv) insuficiência de provas de autoria; (v) necessidade de desclassificação do delito de roubo; (vi) ilegalidade na fixação do regime inicial fechado. Requer o provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.Definir se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, especialmente no que tange à inexistência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e à desnecessidade de reavaliar o conjunto fático-probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.A petição de agravo regimental não apresenta argumentos novos e específicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4.A análise dos fundamentos da decisão recorrida revela que as alegações da parte recorrente envolvem necessariamente interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    5.Nos termos da Súmula 279 do STF, não cabe recurso extraordinário para reexame de fatos e provas. Ademais, a afronta à Constituição, se existente, seria apenas reflexa, o que inviabiliza o seguimento do recurso.



    IV. DISPOSITIVO 



    6.Agravo regimental não provido.